Tribunal: TJPA
Processo: 0004383-63.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004383-63.2019.8.14.0107

APELANTE: AVELINO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU O DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A REALIZAR A COMPENSAÇ
ÃO DOS VALORES OFERECIDOS AO CONSUMIDOR.
ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DO VALOR A SER COMPENSADO
, APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ E DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EXPRESSA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS RESTRITOS À DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I – Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II – Configura omissão a ausência de definição expressa acerca da atualização monetária do valor reconhecido como passível de compensação, impondo-se a fixação do IPCA desde a data do efetivo crédito na conta da parte autora até a data da compensação, a fim de preservar o valor real da moeda e evitar enriquecimento sem causa.

III – Inexiste omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, porquanto reconhecida a inexistência da relação contratual e caracterizada a responsabilidade extracontratual da instituição financeira, hipótese em que os juros fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV – Não há afronta a precedente vinculante quanto à repetição em dobro, uma vez que o acórdão aplicou o entendimento então consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

V – A definição dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de adequação a qualquer tempo, impondo-se a observância da Lei nº 14.905/2024, vigente à época da prolação do acórdão, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

VI – Quanto aos danos materiais (restituição dos valores indevidamente descontados), a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), observando-se, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, o regime previsto no art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação de indexadores no mesmo período.

VII – Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), adequando-se igualmente ao regime superveniente do art. 406 do Código Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS RESTRITOS À FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E À ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004383-63.2019.8.14.0107

EMBARGANTES: BANCO PAN S/A

EMBARGADO: AVELINO PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S/A em face do acórdão que, ao julgar a Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso do autor para declarar a inexistência do débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), ressalvado o direito da instituição financeira de realizar a compensação dos valores efetivamente transferidos à conta do demandante.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A ausência de apresentação do contrato de empréstimo consignado pela instituição financeira, que não demonstrou a contratação do referido empréstimo, justifica a declaração de inexistência do débito. Sendo
aidna

cabível,
neste caso, a repetição de indébito em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

II - Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar.

III - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, condenar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com compensação dos valores efetivamente transferidos à conta do autor.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado quanto: (i) à forma de atualização
monetária
do valor a ser compensado; (
ii
) à aplicação do art. 405 do Código Civil quanto ao termo inicial dos juros moratórios; (
iii
) à modulação da repetição em dobro à luz do Tema 929 do STJ; e (
iv
) à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros incidentes sobre a condenação
.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com
a aplicação de
efeitos infringentes.

Não f
oram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004383-63.2019.8.14.0107

EMBARGANTES: BANCO PAN S/A

EMBARGADO: AVELINO PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Passa-se ao exame dos vícios apontados.

1. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER COMPENSADO

Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão.

O acórdão determinou a compensação do valor de R$ 4.991,09 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e nove centavos),
os quais foram
transferidos
à conta do autor, porém não estabeleceu os critérios de atualização monetária do montante.

Desse modo, e considerando que, à época da prolação do acórdão, já se encontrava em vigor a Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, impõe-se sua aplicação imediata aos processos em curso.

Em circunstância análoga, compreendeu similarmente a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA NA COMPENSAÇÃO. VÍCIO SANEADO. DEMAIS OMISSÕES ALEGADAS. NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão judicial.
4.Apenas restou verificada a omissão quanto a correção monetária sobre os valores a serem compensados, devendo ser determinada para preservar o poder aquisitivo da moeda e afastar o enriquecimento sem causa. As demais omissões alegadas não foram constatadas, tendo a decisão embargada consignado de forma clara os pontos levantado
s. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "Faz-se necessário fixar a correção monetária sobre os valores creditados pelo banco a serem compensados pelo consumidor, na relação jurídica de empréstimo bancário declarado inexistente, para evitar o enriquecimento sem causa."
(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N°0801096-26.2019.8.14.0021 - Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em: 30/01/2025).

Logo, depreende-se que a
atualização monetária constitui
a regular
recomposição do valor real da moeda, devendo
ser calculada
pelo IPCA
(art. 389, parágrafo único do Código Civil)
, desde a data do efetivo crédito na conta da parte autora, até a data da compensação.

Desse modo
, os embargos devem ser acolhidos neste ponto, exclusivamente para suprir a omissão, esclarecendo que o valor a ser compensado será atualizado pelo IPCA desde a data do respectivo crédito.

2. DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

Sustenta o embargante omissão quanto à aplicação do art. 405 do Código Civil, afirmando que ao caso deveria ter sido fixado o termo inicial de contagem dos juros moratórios
desde a citação.

Entretanto, nota-se que
acórdão declarou a inexistência da relação jurídica contratual, reconhecendo que a contratação não foi comprovada. Logo, não há
no caso qualquer
responsabilidade contratual, visto que a relação jurídica subjacente é inexistente.

Por esse caminho, atrai-se ao caso a caracterização da responsabilidade extracontratual, sendo adequada a aplicação da Súmula 54 do STJ, que fixa os juros moratórios a partir do evento danoso.

A insurgência, portanto, revela mero inconformismo com o entendimento adotado, não configurando omissão, mas pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

3. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 929 DO STJ

Afirma o embargante que o acórdão quedou em omissão ao não ter se pronunciado sobre o Tema 929 do STJ, segundo a qual a repetição do indébito dependeria
da caracterização de má-fé por parte da instituição financeira.

Todavia, o
acórdão aplicou o entendimento então consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no
AREsp
600.663/RS, segundo o qual a restituição em dobro independe da demonstração de dolo ou má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão. Observemos:

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n é 319572843-5; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelante, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Não obstante, quanto a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo nº 929 do STJ
,
a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça tem reconhecido a inexistência da omissão
ora alegada. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO RECONHECIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada.
A alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ não se sustenta quando o acórdão já apreciou a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados.
A interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802302-11.2019.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/
2025
).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. MÁ-FÉ RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
[...]
A jurisprudência do STJ e da própria Turma reconhece que, comprovada a má-fé, é devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a ocorrência de dano moral indenizável pelo desconto indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar omissão, sem efeito modificativo. Tese de julgamento: A supressão de instância impede o conhecimento de matéria não apreciada pelo juízo de origem.
Comprovada a má-fé do fornecedor, é cabível a repetição em dobro do indébito, independentemente da modulação do Tema 929/STJ.
Descontos indevidos em conta corrente, sem comprovação da contratação, caracterizam fraude bancária e ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira e indenização por danos morais. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800236-20.2020.8.14.0076 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/
2025).

Por essa via, depreende-se que, inexistindo afronta a precedente vinculante, o tema conduz a rediscussão dos fundamentos do julgado, providência incompatível com a via integrativa.

4. DA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO

No tocante aos consectários legais da condenação, verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto não foram expressamente definidos o índice de correção monetária e a taxa de juros incidentes sobre as verbas fixadas.

A definição dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada e ajustada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, a fim de assegurar a adequação do julgado ao regime jurídico vigente. Nesse contexto, considerando que a Lei nº 14.905/2024 já se encontrava em vigor à época da prolação do acórdão, promovendo alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, impõe-se sua aplicação imediata aos processos em curso, no que concerne aos efeitos futuros da condenação.

No que se refere aos danos materiais, consistentes na restituição dos valores indevidamente descontados, a correção monetária deve incidir desde o momento do efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ)
, pois se destina à recomposição do valor real da moeda e à preservação da integridade patrimonial da parte lesada. Os juros de mora, por decorrerem de responsabilidade extracontratual fundada em falha na prestação do serviço, incidem desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ)
.

Não obstante, a
partir da
entrada em vigor
da Lei nº 14.905/2024, os juros legais
e a correção
devem observar a disciplina do art. 406 do Código Civil, aplicando-se a taxa ali prevista, vedada a cumulação com outro indexador no mesmo período, em respeito à sistemática legal que unificou os critérios de atualização.

Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, momento em que o valor da indenização se torna certo e determinado
(Súmula 362 do STJ)
. Os juros de mora, igualmente
fundados
em respons
abilidad
e extracontratual, fluem desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ)
.

Do mesmo modo, a
pós a vigência da Lei nº 14.905/2024, os consectários devem adequar-se ao novo regime legal, aplicando-se a taxa prevista no art. 406 do Código Civil, conforme a disciplina superveniente.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e definir expressamente os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, em consonância com a legislação atualmente vigente.

5. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Ante o exposto, verifico a existência de omissão parcial no acórdão embargado, especificamente quanto (i) à atualização monetária do valor a ser compensado e (
ii
) à definição expressa dos consectários legais incidentes sobre as verbas condenatórias.

Quanto aos demais pontos suscitados — termo inicial dos juros moratórios e alegada necessidade de modulação à luz do Tema 929 do STJ — não se constata qualquer vício integrativo, tratando-se de mera irresignação com o entendimento adotado, insuscetível de revisão na via estreita dos embargos declaratórios.

Impõe-se, portanto, o
CONHECIMENTO e
PARCIAL ACOLHIMENTO do recurso integrativo, com atribuição de efeitos modificativos apenas suprimir as omissões quanto à definição dos consectários legais da condenação
e compensação
, mantendo-se, no mais, íntegro o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026